Tribunal: TJDFT
Processo: 0739455-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
ReclCrim no 0739455-85.2025.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, interposta por ROSSANA PARREIRA DE SOUZA, representada pela Defensoria Pública, em face de r. decisão proferida pelo 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que manteve decisão de indeferimento de seu pedido de concessão de medidas protetivas de urgência, proferida por Juiz Plantonista, em desfavor de seu ex-marido, contra quem litiga a guarda dos filhos. Sustenta, em síntese, a necessidade das medidas protetivas com base em declarações da requerente registradas em comunicado de ocorrência policial. Requer a concessão de gratuidade de justiça e o deferimento liminar das medidas protetivas de proibição de aproximação e contato. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. Decido. Reclamação adequada e tempestiva, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Quanto ao pedido liminar, não estão presentes os requisitos permissivos da tutela de urgência requerida, a saber: relevância dos fundamentos e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 235, do RITJDFT. A reclamante não relatou qualquer situação concreta e efetiva de risco a sua integridade física, psicológica, sexual ou patrimonial, sua ou de seus filhos, limitando-se, apenas, a narrar, de forma aleatória, descontextualizada e não contemporânea, supostos desentendimentos ocorridos entre o casal durante a relação matrimonial, alguns ocorridos há mais de 15 anos, sendo que a relação conjugal já encerrou há 7 anos. A situação, inclusive, sugere possível desvio de finalidade do pedido de medidas protetivas como forma de atalho ao litígio judicial existente entre o ex-casal, relativo a guarda dos filhos, o que é inadmissível. Desse modo, conforme bem sopesado pelo Juízo Impetrado na decisão de Id 76276504, pág. 31, "(...) dada à precariedade dos elementos até o momento apresentados, cabendo salientar que além disso não está caracterizada alguma objetiva e atual situação de risco a ser considerada uma vez que a requerente narra fatos antigos e descontextualizados, e o indicado episódio que a levou a registrar a ocorrência policial não revela contexto de violência contra a mulher por motivação de gênero vez que, segundo declarou, tem relação à prática de suposta alienação parental decorrente da divergência entre os envolvidos acerca da segurança e cuidados com os filhos, o que afasta a incidência da Lei 11.340/06 ainda mais por ser considerado que em relação ao poder familiar pai e mãe encontram-se em igualdade de condições". Desse modo, não despontando evidência de qualquer ato de violência baseada no gênero, tampouco de situação de risco atual ou iminente à integridade da requerente ou de seus filhos, as medidas protetivas requeridas não se justificam. Destarte, DENEGO o pedido liminar. Notifique-se a requerente. Dispenso informações. Intime-se o reclamado para, querendo, apresentar resposta no prazo regimental. Com ou sem resposta do reclamado, dê-se vista à Douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator